Tribunal: STF
Processo: RHC 198176
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Estupro. Recorrente condenado à pena de 23 anos e 5 meses e 29 dias de reclusão. Prisão domiciliar. Situação de vulnerabilidade concreta não demonstrada nas instâncias anteriores. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Paulo Leite contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 621.596/SC (evento 2, fls. 95-101).
    No curso da execução penal do Recorrente - pena de 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pela prática dos crimes de estupro, atentado violento ao pudor e ameaça (art. 213, art. 214 c/c art. 224, ‘a’, art. 226, II c/c art. 71, e art. 147, caput, todos do Código Penal) – a Corte Estadual cassou a prisão domiciliar concedida pelo magistrado de primeiro grau.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não se evidencia ilegalidade no decisum, notadamente porque o Agravante não demonstrou a inviabilidade de receber o tratamento de que necessita no ambiente carcerário. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. 
    2. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre, cumulativamente: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
      No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Ressalta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que o Recorrente integra grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, pois é idoso (63 anos) e portador de hipertensão e de parkinson. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário.
    É o relatório. 
    Decido.
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da Covid-19, a Corte Estadual assentou que ‘conquanto o reeducando tenha comprovado ser portador de hipertensão e parkinson, consoante comunicação interna do Gerente de saúde da Penitenciária Agrícola de Chapecó - fls. 557, bem como possuir idade de 63 (sessenta e três anos) (fl. 529), tais circunstâncias pessoais, por si sós, não conduzem à automática concessão do benefício, especialmente diante da constatação de que os fatos ensejadores da segregação são graves e demonstram a periculosidade do agente, porquanto consubstanciam-se em crimes de natureza hedionda, em contexto de violência e grave ameaça (estupro)’. Ademais, ressaltou o Tribunal de Justiça que ‘inexistem evidências de que o estabelecimento penal em que o agravado se encontrava alocado (Penitenciária Agricola de Chapecó) padeça de condições de salubridade ou de que não conte com atendimento médico. Logo, sob qualquer perspectiva, portanto, nada há de concreto que justifique a adoção de medida excepcional - como o deferimento antecipado da prisão domiciliar - e a flexibilização das disposições da Lei de Execução Penal’. 
    De igual modo, enfatiza o Superior Tribunal de Justiça que ‘o fato de o Agravante constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a revogação da prisão cautelar, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. Como se vê, a Corte local asseverou que inexistem evidências de que o estabelecimento penal em que o agravado se encontrava alocado (Penitenciária Agricola de Chapecó) padeça de condições de salubridade ou de que não conte com atendimento médico’. Além disso, ‘o Agravante cumpre pena pela prática de crimes graves (estupro e estupro de vulnerável), o que também justifica o indeferimento do pedido de prisão domiciliar’. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Inexistente prova de que o Recorrente – condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pela prática de crimes hediondos – esteja em situação concreta de vulnerabilidade quanto ao seu estado de saúde e ausentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.
    Em situações tais, dita Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Ainda, presente a hediondez de um dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A - ‘As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’. 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora